Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727035-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILIADA MUNIZ LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 71732574)) interposta pela Iliada Muniz Lima contra a sentença ID71732569, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da em ação de restituição de valores decorrentes de desfalques da conta PASEP, a qual foi julgada improcedente. O Banco do Brasil requer a suspensão do feito, em face da afetação do tema 1.300 do STJ (ID 73855368). O STJ, em análise ao REsp n. 2162222 – PE, proferiu acórdão de relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nos seguintes termos: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (ProAfR no REsp n. 2.162.198/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) A questão submetida a julgamento consiste em “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” A Turma determinou a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15.” O presente caso não se amolda ao tema 1.300. Conforme destacado, o STJ determinou a suspensão nacional dos recursos que envolvessem controvérsia a quem compete o ônus da prova de pagamentos ao correntista. O recurso em análise versa sobre a existência de valores pecuniários passíveis de ressarcimento, em vista de atualização das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP. Não se trata do mesmo tema abordado na decisão que determinou a suspensão nacional. A jurisprudência dessa Corte corrobora o entendimento acima: APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA. MÁ ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS. 1. O recurso versa sobre a existência de valores pecuniários passíveis de ressarcimento, em vista de atualização das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP, porém, não há nos autos controvérsia relativa a quem cabe o ônus da prova de pagamentos ao correntista (Tema Repetitivo 1.300 do STJ). 2. Demonstrado pela prova pericial que o Banco do Brasil aplicou os índices corretos na conta vinculada do PASEP do autor, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1969516, 0711303-34.2019.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito. Aguarda-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025 14:21:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador